Tribunal: TCU
Processo: 010.673/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Theresinha Motta Valadao da Silva contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 7558/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados este processo de Tomada de Contas Especial - TCE, ora em fase de Recurso de Reconsideração interposto por Theresinha Motta Valadão da Silva contra o Acórdão 9929/2021-TCU-Segunda Câmara , mediante o qual este Tribunal de Contas da União decidiu, entre outras providências, julgar irregulares as contas da referida recorrente, assim como as contas do Sr. Ismar Jacobina de Santana, tendo ainda os condenado em débito, tudo em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Piso de Atenção Básica - PAB repassados ao município de Santa Luzia no período de 1/1/2009 a 31/12/2010; Considerando que, à luz da jurisprudência estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, esta Corte de Contas, por meio da Resolução-TCU 344, de 11/10/2022, regulamentou o instituto da prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva; Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório há mais de 5 (cinco) anos ou que os critérios de prescrição, estabelecidos na Resolução-TCU 344/2022, já tenham sido considerados em recursos anteriores (art. 10 da aludida norma), o que se amolda ao caso concreto em análise; Considerando, ainda, que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho (...)." (art. 8o, caput , da Resolução-TCU 344/2022); Considerando a conclusão, tanto da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos - AudRecursos, encarregada da instrução do presente feito nesta etapa processual, quanto do Ministério Público junto a este Tribunal de Contas da União - MPTCU, no sentido de que restaram prescritas as pretensões ressarcitória e punitiva desta Corte de Contas, eis que houve o transcurso de mais de três anos entre duas das causas apontadas no parecer da AudRecursos como causas interruptivas da prescrição em comento; Considerando, por fim, que, em consonância com o disposto no art. 281 do Regimento Interno do TCU, o reconhecimento da prescrição para o exercício das pretensões ressarcitória e punitiva neste TC Processo 010.673/2020-2 favorece não somente a recorrente, mas também o outro responsável arrolado nos autos, Sr. Ismar Jacobina de Santana, a despeito da revelia desse último; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, caput e inciso II, do Regimento Interno desta Corte, combinados com o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, em conhecer do Recurso de Reconsideração interposto por Theresinha Motta Valadão da Silva contra o Acórdão 9929/2021-TCU-Segunda Câmara , para, no mérito, dar provimento a esse recurso, tornando insubsistente o mencionado decisum em relação à recorrente e ao Sr. Ismar Jacobina de Santana, e determinar o arquivamento dos autos após ser dada ciência desta deliberação e dos pareceres de peças 169 a 172 aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos. 1. Processo TC- Processo 010.673/2020-2 (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ismar Jacobina de Santana (XXX.519.145-XX); Marcos Antônio Valadao da Silva (XXX.522.945-XX); Theresinha Motta Valadão da Silva (XXX.965.815-XX). 1.2. Recorrente: Theresinha Motta Valadão da Silva (XXX.965.815-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Luzia - BA. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Vladimir Soares Santos (40043/OAB-BA), Alvaro Luiz Ferreira Santos (9465/OAB-BA) e outros, representando Theresinha Motta Valadão da Silva; Vladimir Soares Santos (40043/OAB-BA), Theresinha Motta Valadão da Silva e outros, representando Marcos Antônio Valadão da Silva. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.